Tribunal: TJMT
Processo: 1000831-28.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000831-28.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Não padronizado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WLISSES SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.318.011-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE IN
STRUMENTO.

TUTELA DE URGÊNCIA.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo
de
instrumento
contra
decisão
que
indeferiu

pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento
, sob o
fundamento
de que
não

foi

demonstrada

a

impossibilidade
de
substituição
do
fármaco

por
outros
incorporados

pelo
SUS,
nem

comprovada
,
por

meio
de
estudo

científico
,
sua

eficácia
,
efetividade
e
segurança
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

disc
ussão

consiste

em

verificar
se
persiste
o
interesse

recursal
no
julgamento
do
agravo
de
instrumento

após
a
prolação
de
sentença

nos
autos
originários
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
prolação
de
sentença
no
processo

originário

implica

na

confirmação

ou

revogação
da
decisão

interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgência
,
absorvendo

integralmente

seu

conteúdo
.

4.
Conforme

jurisprudência

pacificada
do Superior Tribunal de
Justiça
, a
superveniência
de
sentença
de
mérito
,
seja
de
procedência

ou

im
procedência
,
acarreta
a
perda
de
objeto
do
recurso

interposto
contra
decisão

interlocutória
que decide
pedido
de
liminar

ou

antecipação
dos
efeitos
da
tutela
.

5. No
caso

concreto
, a
decisão

interlocutória

objeto

deste

agravo
de
instrumento

foi

confirmada
p
ela
sentença

proferida

em

primeiro

grau
, que
julgou

improcedente

a

ação
,
verificando
-
se a

perda

superveniente
do
objeto

recursal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

conhecido
.

Tese
de
julgamento
: "1. A
superveniência de sentença de mérito no processo pr incipal acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento

interposto
contra
decisão
que
aprecia

pedido
de
tutela
de
urgência
. 2. O
provimento

jurisdicional

dotado
de
cognição

exauriente

absorve

os

efeitos
da
decisão

interlocutória
,
cabendo

às

partes

impu
gnar
a
sentença
, e
não

mais
o
deferimento

ou

indeferimento
da
tutela

provisória
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC,
arts
.
932, III, 1.019, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.012.851/TO,
relatora

Ministr
a
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023; STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.365.924/SC,
relatora

Ministra

Assusete

Magalhães
,
Segunda

Turma
,
julgado

em
28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023; TJMT, N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECUR
SAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1000831-28.2025.8.11.9005

Origem
:
1009167-61.2025.8.11.0003
em

trâmite
no 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Agravante
:
WLISSES SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA

Agravado
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

WLISSES SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA
interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 191926251 dos autos 1009167-61.2025.8.11.0003, que
indeferiu
o
pleito

liminar
.

Na
decisão

agravada
, o
juízo
de
primeiro

grau

entendeu
que
não

restou

preenchido
s

os

requisitos
para a
concessão
da
tutela
de
urgência

pleiteada
,
porquanto

não

foi

evidenciada
pela
parte

agravante

a

impossibilidade
de
substituição
do
medicamento

solicitado
pela
parte

agravante

por
outros
incorporados

pelo
SUS e
nem

evidenciada
,
por

me
io
de
estudo

científico
,
a

eficácia
,
efetividade
e
segurança
do
fármaco
.

Nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou
que
faz
jus
ao

fornecimento
do
medicamento

solicitado
,
pois

preencheu

todos

os

requisitos

estabelecidos

pelo

Tema
6 do STF.

A
liminar

recursal

foi

indeferida
(ID 288553896/PJe2).

A
parte

agravada

apresentou

contrarrazões
no ID 293804891/PJe2.

O
Ministério

Público

emitiu

parecer

favorável

ao

provimento
do
recurso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Perda

superveniente
do
interesse
.

A
prolação
de
sentença
no
processo

originário

implica
,
necessariamente
,
na

confirmação

ou

revogação
da
decisão

interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgência
.

Nessa
hipótese
, a
sentença

absorve

integralmente
o
conteúdo
da
decisão

interlocutória
,
tornando

prejudicado
o
julgamento
de eventual
Agravo

de
Instrumento

ainda

pendente
,
em

razão
da
perda

superveniente
de
seu

objeto
.

Esse
é o
entendimento

já

pacificado
no STJ:

(...) IV -
Consoante
a
mais

abalizada

doutrina
, a
sentença
de
procedência
do
pedido

absorve
o
conteúdo
da
decisão

antecipatória
de
tut
ela
,
restando

prejudicado
o
agravo
de
instrumento
,
em

razão
da
carência

superveniente
de
interesse

recursal
. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 2.012.851/TO,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)

(...)III
. De
acordo
com a
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça
, a
superveniência
de
sentença
de
mérito
,
seja
de
procedência

ou

improcedência
,
acarreta a perda de objeto do recurso especial, interposto contra decisão

interlocutória
que decide
pedido
de
li
minar

ou

antecipação
dos
efeitos
da
tutela
,
porquanto
o
provimento

dotado
de
cognição

exauriente

absorve

os

efeitos
da
medida

antecipatória
,
cumprindo

às

partes

impugnar
a
sentença
, e
não

mais
o
deferimento

ou

indeferimento
da
liminar

ou

antecipação
dos
ef
eitos
da
tutela
. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.365.924/SC,
relatora

Ministra

Assusete

Magalhães
,
Segunda

Turma
,
julgado

em
28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)

Em

igual

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

(...)Se
houve

prolação
de
sentença

na

ação

principal,
entendo

ser

inócuo
o
processamento
do
presente

Agravo
de
Instrumento
,
em

razão
da
perda

superveniente
do
objeto
do
direito

pretendido
no
presente

Agravo
de
Instrumento
.
Conforme

precedentes
do STJ,
perde
o
objeto
o
agravo
de
instrumento

interpos
to
contra
decisão
que
defere

ou

indefere
o
pedido
de
liminar

ou

a

antecipação
de
tutela
,
quando

superveniente
a
prolação
de
sentença
,
tendo

em
vista que
esta

absorve

os

efeitos
do
provimento

liminar
,
por
se
tratar
de
juízo
de
cognição

exauriente
.
(STJ,
AgR
g
no
REsp
1278474/SP).

Agravo
de
instrumento

extinto
,
sem

resolução
do
mérito
.(N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

(...) 1. O
recurso
de
agravo
de
instrumento

em
face da
decisão
que
deferiu

a

antecipação
de
tutela

perdeu
o
objeto
,
tendo

em
vista que a
ação
principal
foi

julgada
. 2.
Recurso

prejudicado
.(N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI
MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/10/2022,
publicado
no DJE 26/10/2022)

No
presente

caso
,
considerando
que a
decisão

interlocutória

objeto

deste

agravo
de
instrumento

foi

confirmada
pela
sentença

proferida

em

primeiro

grau
, que
julgou

improcedente
a
ação
(ID 1
98980988 dos autos
originários
1009167-61.2025.8.11.0003),
verifica
-
se a

perda

superveniente
do
objeto
,
razão
pela
qual

não

há

fundamento
para o
conhecimento
do
presente

recurso
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço
do
recurso
,
na
forma
autorizada

pelos

arts
. 1.019 c/c 932, III, ambos do CPC.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

Transitada

em

julgado
,
arquive
-se
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa
Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025